Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726636-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Carlos Alberto Chaves e outros Agravados: Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli e outros D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado por Carlos Alberto Chaves e outros contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelos recorrentes. Os agravantes, em síntese, reiteram as razões recursais articuladas no recurso de apelação e alegam também que, embora usualmente os requerimentos de suspensão devam ser formulados nos autos do processo respectivo, a presente hipótese apresenta a particularidade de que a pretensão deduzida pelos autores está voltada justamente ao reconhecimento da “invalidade” da sentença proferida nos autos do processo no 0040327-90.2015.8.07.0001, circunstância que justificaria o deferimento da liminar postulada. Requerem, assim, a reconsideração da decisão liminar referida, com o deferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal formulado nas razões da apelação. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido dentro nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No presente caso os recorrentes não demonstraram a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada por este Relator na ocasião em que houve o indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por esse motivo subsiste a fundamentação empregada anteriormente, no seguinte sentido (Id. 52860752): “De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o requerimento de tutela provisória formulado em grau recursal deve ser direcionado ao órgão jurisdicional competente para examinar a questão de fundo do recurso. No caso os recorrentes pretendem a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise é necessário destacar que os apelantes pretendem que seja determinado o sobrestamento do curso de processo diverso (autos do processo no 0040327-90.2015.8.07.0001), até o julgamento definitivo do recurso de apelação por eles interposto. Nesse sentido alegam que a medida pretendida é necessária para evitar a efetivação de possíveis atos constritivos em desfavor dos recorrentes. Ocorre que a fase de cumprimento de sentença adota procedimento próprio, com a adoção de momentos processuais oportunos para que o devedor formule suas respectivas impugnações. Assim, a eventual causa de suspensão do curso do processo, na fase de cumprimento de sentença, deve ser suscitada e examinada nos respectivos autos, e não em autos diversos, como pretendem os apelantes. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrentes não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se”. (Grifos no original) É viável indagar, com alguma razão, a respeito da possibilidade jurídica de ser determinada a suspensão do curso do processo no 0040327-90.2015.8.07.0001, tendo em vista a natureza do presente requerimento, que tem por objeto a declaração de “invalidade” da sentença proferida naqueles autos. Isso não obstante é preciso reforçar que o deferimento da antecipação da tutela recursal depende do exame do critério de verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Nesse sentido convém destacar que a querela nullitatis insanabilis é medida excepcional e exige o prévio trânsito em julgado do ato decisório questionado. Ademais, a utilização do aludido procedimento para a revisão de matéria já apreciada, notadamente nos casos em que não há a demonstração, de modo satisfatório, da presença de defeito transrescisório, afigura-se indevida. Com as necessárias ressalvas, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PADRÃO DECISÓRIO ATENDIDO. MÉRITO. QUERELA NULLITATIS INSABILIS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. REQUISITO. VÍCIO GRAVE. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade, afastando-se a alegação de razões dissociadas suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada. 2. O magistrado expôs seu convencimento de forma fundamenta, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram à extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir dos autores, restando afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar afastada. 3. A querela nullitatis e a ação rescisória são impugnações autônomas, aceitas de modo excepcional, no caso da primeira ação, é indispensável o apontamento de vício grave que, inclusive, torna o ato jurídico inexistente. 4. No caso em análise, o pano de fundo da insurgência dos apelantes, a despeito de se referirem à violação à coisa julgada, trata-se da interpretação de decisão transitada em julgado atribuída pelo juízo de origem e confirmada pelo tribunal, em relação a qual fora oportunizado e manejado recurso, inexistindo qualquer vício transrescisório autorizador da demanda excepcional, especialmente diante da pendência de apelação manejada nos próprios autos. 5. Considera-se inadequada a via eleita, incorrendo na falta de interesse dos autores, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida. (Acórdão no 1741519, 07172260220238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Os dados fáticos em análise parecem indicar que a situação versada nos autos do processo no 0040327-90.2015.8.07.0001 caracteriza a hipótese de litisconsórcio facultativo, e não necessário, circunstância que será devidamente examinada pela Egrégia 2a Turma Cível em momento oportuno. Nesse contexto, ausente a situação de “invalidade” sustentada pelos recorrentes é indevido o manejo da querela nullitatis, convém insistir. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Cientifique-se o Juízo singular. Após o transcurso do prazo para o oferecimento das contrarrazões, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator